Tribunal: STM
Processo: 7000085-81.2025.7.07.0007
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS CONSUBSTANCIADOS NA LEGISLAÇÃO MATERIAL E ADJETIVA CASTRENSE. INTEGRAL CUMPRIMENTO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Ofício contra a decisão que concedeu a reabilitação criminal ao militar condenado pelo delito de estelionato, previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM). A decisão recorrida foi prolatada após a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos em lei para a reabilitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais, objetivos e subjetivos, para a concessão da Reabilitação Criminal ao sentenciado, diante do Recurso de Ofício interposto pelo Juízo da Auditoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os requisitos para a reabilitação criminal, previstos nos arts. 134 do Código Penal Militar (CPM) e arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), estão plenamente satisfeitos. 4. O crime pelo qual o militar foi condenado não gerou dano passível de ressarcimento, uma vez que o reconhecimento da reparação já foi anteriormente assentido no decorrer do feito. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) orienta que o Recurso de Ofício não deve ser provido quando os requisitos legais para a reabilitação são demonstrados de forma satisfatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade. Tese de Julgamento: a Reabilitação Criminal se impõe quando o sentenciado cumpre os requisitos do art. 134 do CPM, bem como dos arts. 651 e 652 do CPPM. ---------- Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 134, §1º e §2º; CPM, art. 251, §3; CPPM, art. 651; CPPM, art. 652; CPPM, art. 654. Jurisprudência relevante citada: STM. Recurso de Oficio n° 7000190-92.2024.7.07.0007. Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Data de Julgamento: 15/5/2025; STM. Recurso de Oficio nº 7000213-25.2022.7.00.0000. Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Goes. Data de Julgamento: 5/5/2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000085-81.2025.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 7ª CJM
RECORRIDO: RONEI DE AZEVEDO SANT ́ANA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA MANTER "IN TOTUM" A
DECISÃO DO MAGISTRADO DE ORIGEM, QUE JULGOU REABILITADO O SO
RONEI DE AZEVEDO SANT'ANA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000085-81.2025.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 7ª CJM
RECORRIDO: RONEI DE AZEVEDO SANT ́ANA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS
CONSUBSTANCIADOS NA LEGISLAÇÃO MATERIAL E ADJETIVA
CASTRENSE.
INTEGRAL
CUMPRIMENTO.
DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Ofício contra a decisão que concedeu a reabilitação criminal ao
militar condenado pelo delito de estelionato, previsto no art. 251, § 3º, do
Código Penal Militar (CPM). A decisão recorrida foi prolatada após a
verificação do preenchimento dos requisitos exigidos em lei para a reabilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os
requisitos legais, objetivos e subjetivos, para a concessão da Reabilitação
Criminal ao sentenciado, diante do Recurso de Ofício interposto pelo Juízo da
Auditoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os requisitos para a reabilitação criminal, previstos nos arts. 134 do Código
Penal Militar (CPM) e arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), estão plenamente satisfeitos.
4. O crime pelo qual o militar foi condenado não gerou dano passível de
ressarcimento, uma vez que o reconhecimento da reparação já foi anteriormente
assentido no decorrer do feito.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) orienta que o Recurso
de Ofício não deve ser provido quando os requisitos legais para a reabilitação
são demonstrados de forma satisfatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
7000085-81.2025.7.07.0007
40001376935 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tese de Julgamento: a Reabilitação Criminal se impõe quando o sentenciado
cumpre os requisitos do art. 134 do CPM, bem como dos arts. 651 e 652 do
CPPM.
----------
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 134, §1º e §2º; CPM, art. 251, §3;
CPPM, art. 651; CPPM, art. 652; CPPM, art. 654.
Jurisprudência relevante citada: STM. Recurso de Oficio n° 7000190-
92.2024.7.07.0007. Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Data de
Julgamento:
15/5/2025;
STM.
Recurso
de
Oficio
nº
7000213-
25.2022.7.00.0000. Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Goes. Data de
Julgamento: 5/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Ofício, e
em manter in totum a Decisão do magistrado de origem, que julgou reabilitado o SO RONEI
DE AZEVEDO SANT'ANA.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se Recurso de Ofício contra Decisão que reabilitou o SO RONEI DE
AZEVEDO SANTANA, prolatada no bojo dos autos da Reabilitação Criminal nº 7000085-
81.2025.7.07.0007, por ter preenchido os requisitos exigidos no art. 134, § 1º, do CPM, c/c os
arts. 651 e 652, ambos do CPPM.
Esse Reabilitando fora condenado à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 13 (treze)
dias de reclusão, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, por ter incorrido no
delito de estelionato, previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar.
A Reabilitação foi instruída na forma exigida pelo art. 652 do CPPM, com os
seguintes documentos:
- Declaração de Endereço (Evento 1, doc. 3 da Reabilitação 7000085-
81.2025.7.07.0007);
- Certidões Negativas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Evento 22,
doc.2 da Reabilitação 7000085-81.2025.7.07.0007);
7000085-81.2025.7.07.0007
40001376935 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Certidão Negativa da Justiça Militar da União (Evento 22, doc. 3 da
Reabilitação 7000085-81.2025.7.07.0007);
- Certidões Negativas do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Evento
22, doc. 4 da Reabilitação 7000085-81.2025.7.07.0007);
- Certidão Negativa da Secretaria de Defesa Social do Governo do Estado de
Pernambuco (Evento 22, doc. 5 da Reabilitação 7000085-81.2025.7.07.0007);
- Certidão Negativa do Tribunal Superior Eleitoral (Evento 25, doc. 1/2 da
Reabilitação 7000085-81.2025.7.07.0007);
O MPM se manifestou favoravelmente ao pedido de reabilitação
criminal, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos do pleito, com espeque
no art. 134 do CPM c/c os arts. 651 e 652 do CPPM (Evento 6 da Reabilitação 7000085-
81.2025.7.07.0007).
O magistrado de origem deferiu o requerimento defensivo e julgou
reabilitado o civil, tendo recorrido, de ofício, a esta Corte Castrense, por força do art. 654 do
CPPM.
Por seu turno, a PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, se manifestou pelo conhecimento e pelo
desprovimento do presente Recurso, com a manutenção da Decisão emanada pelo Juízo
inicial, que concedeu a reabilitação ao SO RONEI DE AZEVEDO SANTANA.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Recurso de Ofício interposto pela Juíza Federal da Justiça Militar
da Auditoria da 7ª CJM, tendo como escopo decisão de sua própria lavra, prolatada no bojo
dos autos da Reabilitação Criminal nº 7000085-81.2025.7.07.0007, que julgou o SO RONEI
DE AZEVEDO SANTANA reabilitado, na forma estabelecida pelo art. 654 do CPPM.
Prefacialmente, cumpre salientar que o instituto da Reabilitação tem como fito
declarar que o condenado não está mais em débito com a sociedade, após a extinção da
reprimenda penal imposta ou depois do cumprimento integral do sursis, desde que o
sentenciado atenda aos requisitos legais.
No mesmo mote, muito bem leciona Alexandre Saraiva, nos seguintes termos:
“É medida de inconfundível caráter benemérito e humanitário, pois objetiva resgatar a
dignidade pessoal do indivíduo egresso do cárcere, facilitando-lhe o retorno ao seio
comunitário e poupando-lhe das dificuldades e dos preconceitos decorrentes do conhecimento
popular sobre sua condenação”. (SARAIVA, Alexandre José de Barros Leal. Código Penal
Militar comentado: parte geral. São Paulo: Método, 2014. pg. 251.)
7000085-81.2025.7.07.0007
40001376935 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concernente à legislação material castrense, a reabilitação está prevista no art.
134 do CPM, in verbis:
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de
qualquer modo, a pena principal (...) ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena (sursis) ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento
público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
§ 2º A reabilitação não pode ser concedida:
a) em favor dos que foram reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário;
b) em relação aos atingidos pelas penas acessórias do art. 98, inciso VII, se o crime for de
natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado. (Grifo nosso.)
Quanto ao requerimento e aos requisitos previstos na Legislação Adjetiva
Castrense, o instituto da reabilitação está consubstanciado nos arts. 651 e 652, ambos
CPPM, ipsis litteris:
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que fôr extinta, de qualquer modo, a
pena principal (...) ou do dia em que findar o prazo de suspensão condicional da pena
(sursis) (...), desde que o condenado tenha tido, durante aquele prazo, domicílio no País.
Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dôbro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Instrução do requerimento
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a
processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o
artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos
lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante êsse tempo, bom comportamento público e
privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida. (Grifo nosso.)
7000085-81.2025.7.07.0007
40001376935 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa no ordenamento jurídico supra, o sentenciado poderá
requerer a Reabilitação perante o Juízo a quo após decorrido o período de 5 (cinco)
anos, contados a partir do dia em que sua pena principal for extinta de qualquer modo.
No caso dos autos, claro está que o SO RONEI DE AZEVEDO SANTANA
teve sua pena extinta em virtude do cumprimento do período de prova da suspensão
condicional da pena, conforme registrado na Decisão do Juízo primevo, em 5/5/2019 (Evento
30, doc. 1 da Execução da Pena 0000047-72.2017.7.07.0007.)
Nesses termos, este Tribunal já decidiu ao julgar caso similar:
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REABILITAÇÃO. ESTELIONATO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART.
251, §3º, DO CPM). REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
I – A ocorrência da obliteração da pena principal, seja pelo seu cumprimento, seja pelo
transcurso do prazo do sursis ou do livramento condicional, por si só, acarreta o fim do
direito estatal de punir, bem como é pressuposto para a concessão do benefício da
reabilitação, quando já ultrapassados os cinco anos.
II – Verificação de transcurso de lapso temporal de cinco anos após a ocorrência da extinção
da punibilidade do Reabilitando, conforme critério exigido pela lei penal militar, sem que
tenha sido observado qualquer desvio de conduta de relevância criminal.
III – Obedecidas as exigências legais, cabe a este Superior Tribunal Militar reconhecer a
Reabilitação operada em favor do Sentenciado, haja vista que tal benefício afigura-se como
um direito daquele que cumpriu integralmente a sanção penal imposta pelo Estado-Juiz. IV
– Recurso desprovido. Decisão unânime. (STM. RECURSO DE OFÍCIO nº 7000190-
92.2024.7.07.0007. Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 15/5/2025). (Grifos nossos.)
Portanto, dúvidas não há de que já decorreram mais de 5 (cinco) anos entre essa
data de extinção da punibilidade do referido SO, ocorrida em 5/5/2019, e o dia em que o
Juízo de origem lhe concedeu a reabilitação, em 11/7/2025, preenchendo, dessa forma, o
intervalo de tempo exigido no art. 651 do CPPM, motivo pelo qual o SO RONEI DE
AZEVEDO SANTANA faz jus ao mencionado benefício penal.
Além do mais, ainda no que diz respeito aos requisitos, esse
Reabilitando apresentou declaração de endereço e certidões negativas de antecedentes
criminais.
Cumpre ressaltar, também, que não há dano financeiro a ser ressarcido, uma vez
que o reconhecimento da reparação já foi anteriormente assentido no decorrer do feito, como
se verifica, por exemplo, na sentença (Evento 1, doc. 7 da Execução da Pena 0000047-
72.2017.7.07.0007.)
No mesmo sentido, esta Corte tem entendido que o Recurso de Ofício não
merece guarida quando cumpridos os requisitos acima, in verbis:
“EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. VIOLAÇÃO DE SIGILO
FUNCIONAL (ART. 326 DO CPM). QUINQUÊNIO LEGAL. ALÍNEAS "A" e "B" DO § 1º
DO
ART.
134
DO
CPM.
COMPROVAÇÃO.
DANO
PASSÍVEL
DE
7000085-81.2025.7.07.0007
40001376935 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA. Verifica-se dos autos que o lapso temporal mínimo
para a apresentação do pedido foi observado. (...).
Em relação à comprovação de que manteve bom comportamento público e privado, foram
juntadas as Fichas de Perfil do Desempenho do Avaliado dos anos de 2016 a
2020, Referência Elogiosa pela passagem para a Reserva Remunerada, Certidões de
antecedentes policiais/criminais, além de atestados de bom comportamento emitidos pelas
autoridades militares em relação às quais o Requerente esteve diretamente subordinado entre
os anos de 2016 a 2020.
Quanto à exigência do ressarcimento de eventuais danos causados pelo crime, verifica-se
que o fato pelo qual o Requerente foi processado não gerou dano passível de ressarcimento.
O STM tem se posicionado no sentido de que o Recurso de Ofício não deve ser provido
quando demonstrados satisfatoriamente os requisitos previstos nos arts. 134 do CPM e arts.
651/652 do CPPM. Negado provimento ao Recurso de Ofício. Decisão unânime”. (Grifos
nossos.) (STM. RECURSO DE OFÍCIO nº 7000213-25.2022.7.00.0000. Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 5/5/2022.)
Por fim, impende ressaltar, por oportuno, que o MPM primevo se manifestou
favoravelmente à reabilitação do civil, ora Recorrido, como também assim entendeu o
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES (Evento 8,
doc. 1 do Recurso de Ofício 7000085-81.2025.7.07.0007).
Portanto, considerando-se que o sentenciado em questão cumpriu os requisitos
do art. 134 do CPM, bem como dos arts. 651 e 652, ambos do CPPM, a reabilitação dele é
medida que se impõe, devendo-se negar provimento ao Recurso de Ofício em colação.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Ofício, para manter, in totum, a Decisão do magistrado de origem, que julgou reabilitado o
SO RONEI DE AZEVEDO SANTANA.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376935v4 e do código CRC d546917d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 06/11/2025, às 17:12:31
7000085-81.2025.7.07.0007
40001376935 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR